Tribunal: TJSP
Processo: 1501463-11.2018.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercício de 2014 – Município de Cosmópolis – Extinção em primeiro grau, em razão da prescrição originária, nos termos do artigo 174 do CTN – Demora no recolhimento das custas referentes à expedição de AR digital – Sentença reformada – Interposição da execução fiscal que ocorreu antes de decorrido o lapso de 5 (cinco) anos – Extintiva afastada – Prosseguimento do

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercício de 2014 – Município de Cosmópolis – Extinção em primeiro grau, em razão da prescrição originária, nos termos do artigo 174 do CTN – Demora no recolhimento das custas referentes à expedição de AR digital – Sentença reformada – Interposição da execução fiscal que ocorreu antes de decorrido o lapso de 5 (cinco) anos – Extintiva afastada – Prosseguimento do processo executivo – Apelo da municipalidade provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501463-11.2018.8.26.0150 – Voto no 31935
Registro: 2020.0000272740
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501463-11.2018.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, é apelado LEDA MARCIA ROLFSEN
BORGHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501463-11.2018.8.26.0150 – Voto no 31935
Voto no 31.935
Apelação no 1501463-11.2018.8.26.0150
Comarca de Cosmópolis/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de Cosmópolis
Apelado: LEDA MARCIA ROLFSEN BORGHI
EXECUÇÃO FISCAL IPTU - Exercício de 2014 Município de
Cosmópolis Extinção em primeiro grau, em razão da prescrição
originária, nos termos do artigo 174 do CTN
Demora no
recolhimento das custas referentes à expedição de AR digital
Sentença reformada Interposição da execução fiscal que ocorreu
antes de decorrido o lapso de 5 (cinco) anos Extintiva afastada
Prosseguimento do processo executivo Apelo da municipalidade
provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
que extinguiu esta execução fiscal, sob o fundamento de que teria ocorrido
a prescição do crédito tributário referente ao exercício de 2014, nos
termos do artigo 174 do CTN, já que embora a execução fiscal tenha sido
ajuizada em outubro de 2018, o despacho que determinou a citação do
executado apenas foi proferido em março de 2019. Sendo assim, teriam se
passado mais de 5 (cinco) anos desde a constituição definitiva do crédito
tributário.
Recurso tempestivo, isento de preparo, não
respondido e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Conforme se verifica dos autos, a apelante propôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501463-11.2018.8.26.0150 – Voto no 31935
esta execução fiscal em 22/10/2018, objetivando a cobrança do IPTU
referente ao exercício de 2014.
Foi proferido despacho em 22/03/2019 no qual o
magistrado sentenciante determinou que a Fazenda Pública efetuasse e
comprovasse o recolhimento das despesas postais referentes ao AR
Digital, na forma do artigo 4o do Provimento CSM no 2292/2015.
Comprovado o recolhimento dos valores pela
municipalidade, foi prolatada a sentença recorrida nos seguintes termos:
(...) Desta forma, considerando que, ainda que ajuizada a
ação no final de 2018, o despacho inicialmente proferido,
deixou de determinar a citaçãi da parte executada, apenas
determinando a comprovação nos autos do recolhimento de
custas previsto no artigo 4o do Provimento CSM 2292/2015.
(...) Nota-se que, ainda que a Fazenda tenha sido tempestiva
no ajuizamento da ação, foi tardia em promover a
regularização dos autos, de modo que pudessem ser
estabelecidas as condições e pressupostos válidos para a
consituição do processo, antes de prescrito o débito. (...)
Inconformada,
a
municipalidade
apelou
sustentando que ao propor a execução fiscal dentro do prazo de 5 (cinco)
anos previsto no artigo 174 do CTN -, deixa de ter um comportamento
inerte, de modo que a demora do Poder Judiciário em dar
encaminhamento ao processo, não pode gerar a prescrição do crédito
tributário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501463-11.2018.8.26.0150 – Voto no 31935
O recurso procede.
Inicialmente, importante destacar que o termo
inicial da contagem da prescrição para a cobrança judicial do IPTU foi
questão submetida a julgamento de recurso especial repetitivo pelo rito
dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/15 (Tema 980), com julgamento do
caso paradigma (REsp 1.658.517/PA, da relatoria do e. Min. Napoleão
Nunes Mais Filho), pela 1a Seção do e. STJ, em 14.11.2018:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA
EXAÇÃO.
PARCELAMENTO
DE
OFÍCIO
DA
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA
DA
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO.
MORATÓRIA
OU
PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO.
MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036
E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ.
RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento
de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que
a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu
crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao
IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do
prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da
exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não
dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de
pretensão executória legítima para ajuizar execução
fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já
constituído o crédito desde o momento no qual houve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501463-11.2018.8.26.0150 – Voto no 31935
envio do carnê para o endereço do contribuinte
(Súmula 397/STJ). [...] 2. O parcelamento de ofício da
dívida tributária não configura causa interruptiva da
contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não
anuiu. [...]”
Em outros termos, restou definido nesta decisão
do Superior Tribunal de Justiça que o termo inicial do prazo prescricional
da cobrança judicial do IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada
para o vencimento da exação.
No caso dos autos, a CDA de fl. 02, embora não
explicite a data final para o pagamento da cota única, aponta para o
vencimento da primeira parcela em 31/01/2014. Assim, o prazo
prescricional se exauriria apenas em 31/01/2019, de maneira que o
ajuizamento da ação, em 22/10/2018, foi tempestivo.
Muito embora o mero ajuizamento da execução
fiscal não seja, nos termos da lei, suficiente para a interrupção da
prescrição, há que se considerar o disposto na Súmula 106 do STJ
segundo a qual:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição
ou decadência.
Nesse sentido, a análise dos autos nos leva à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501463-11.2018.8.26.0150 – Voto no 31935
conclusão de não houve inércia por parte da municipalidade, mas sim do
Poder Judiciário que levou quase 6 (seis) meses para notar a ausência do
recolhimento das custas referentes ao AR Digital.
Esse
atraso
não
pode
gerar
danos
à
municipalidade que ajuizou a execução fiscal antes de decorrido o prazo
prescricional disposto no artigo 174 do CTN.
Por fim, a execução foi ajuizada já na vigência da
Lei Complementar no 118/2005, aplicando-se ao caso o artigo 174,
parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional nova redação,
que determina que a fluência da prescrição será interrompida pelo
despacho ordenador da citação, retroagindo à data de distribuição da
ação.
Assim, perfilhando a interpretação sistemática do
artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, com o artigo
219, § 1o, do Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça definiu no julgamento do REsp no 1.120.295/SP, levado a cabo
por sua 1a Seção, em 12/05/2010, sob a relatoria do Ministro LUIZ FUX e
no regime dos recursos repetitivos que os efeitos da citação, inclusive de
interrupção da prescrição, retroagem à propositura da execução fiscal.
Neste sentido, vale registrar:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501463-11.2018.8.26.0150 – Voto no 31935
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO
CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO
POR
ATO
DE
FORMALIZAÇÃO
PRATICADO
PELO
CONTRIBUINTE
(IN
CASU,
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO.
INOCORRÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
VENCIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE:
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA
POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL,
UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO.
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA
DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO... 13. Outrossim, o exercício
do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento
da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor,
revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o
fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a
constituição definitiva do crédito tributário, até a data em
que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou
até a data em que se der a citação válida do devedor,
consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único,
do artigo 174, do CTN). 14. O Codex Processual, no § 1o, do
artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela
citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na
seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei
Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o
marco interruptivo atinente à prolação do despacho que
ordena a citação do executado retroage à data do
ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida
no prazo prescricional... 16. Destarte, a propositura da ação
constitui o dies ad quem do prazo prescricional e,
simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem
sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501463-11.2018.8.26.0150 – Voto no 31935
parágrafo único, do CTN. 17. Outrossim, é certo que 'incumbe
à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias
subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando
prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao
serviço judiciário' (artigo 219, § 2o, do CPC)... 19. Recurso
especial provido, determinando-se o prosseguimento da
execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-
C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Portanto, de rigor o prosseguimento do executivo
fiscal, uma vez que a municipalidade apelante ajuizou a ação
tempestivamente e não houve inércia de sua parte capaz de ensejar o
decreto prescritivo.
Por tais motivos, para os fins supra, dá-se
provimento ao apelo da municipalidade, reformando-se a v. sentença
recorrida.
SILVA RUSSO
RELATOR